Tribunal: TJBA
Processo: 8002306-91.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002306-91.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, § 2º, DO CPC. INÉPCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação revisional de contrato de financiamento de veículo e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, § 2º, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de planilha de cálculo pormenorizada, apesar de prévia intimação para emenda. O autor alega abusividade de encargos e sustenta que a utilização da “Calculadora do Cidadão” seria suficiente para demonstrar o excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da ação revisional atendeu aos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC, especialmente quanto à apresentação de memória de cálculo detalhada e quantificação do valor incontroverso; (ii) estabelecer se houve error in procedendo no indeferimento da inicial após oportunidade de emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 330, § 2º, do CPC exige que, nas ações revisionais, o autor discrimine as obrigações controvertidas e quantifique o valor incontroverso, conferindo liquidez mínima à pretensão e viabilizando o contraditório.

4. A apresentação de simuladores genéricos, como “prints” da “Calculadora do Cidadão”, não supre a exigência legal de memória de cálculo detalhada, pois não reflete as condições específicas do contrato.

5. A planilha apresentada não demonstra o desmembramento das parcelas, a evolução do saldo devedor nem a comparação técnica entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, revelando-se genérica e insuficiente.

6. O juízo de origem observa o dever de cooperação ao oportunizar a emenda da inicial, com advertência expressa, sendo legítimo o indeferimento diante do não atendimento adequado.

7. O descumprimento da determinação de emenda atrai a inépcia da inicial e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, § 2º, e 485, I, do CPC.

8. Não se configura error in procedendo, pois o indeferimento decorre de vício não sanado após regular intimação.

9. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna o fundamento central da sentença.

10. Defere-se a gratuidade da justiça diante da comprovação da hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, § 2º, 485, I, 270, 272 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000835-29.2022.8.05.0109, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000888-96.2022.8.05.0048, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 19.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002306-91.2025.8.05.0039
, em que figuram como apelante ANDRE LUIZ DOS SANTOS LOPES e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora